Tribunal: TJDFT
Processo: 0750422-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0750422-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTHONY JEFFERSON MARTINS AQUINO AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, DEIWISON BRUM BURGOS, EDERSON SOARES DA SILVA, LUIZ SERGIO BASTOS, WESLEY WILIAN PAMPHIRIO PEREIRA, WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS, PABLO DIAS DE LUNA, FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO, RICK MOISES SANTOS DE OLIVEIRA, ADILSON ADAO DA COSTA, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, BLUE SERVICOS CADASTRAIS E DE COBRANCA EIRELI, BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTHONY JEFFERSON MARTINS AQUINO, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que nos autos de no 0733698-83.2020.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça por ele vindicada. Em suas razões, sustenta, em síntese, que a Constituição assegura o pleno acesso ao Judiciário, discorrendo, ainda, acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada, notadamente em razão de toda documentação juntada, que comprova a necessidade de concessão do benefício em seu favor. Acrescenta que requereu o benefício, em razão de estar pagando dois empréstimos descontados diretamente em seu contracheque, sendo um de forma indevida, uma vez que é fruto do golpe que questiona na ação principal. Assevera que, apesar de ser servidor público, tal fato não evidencie a falta dos pressupostos para a concessão da justiça gratuita e de que poderia pagar as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família, sobretudo por auferir atualmente renda líquida no valor de R$ 4.948,01. Sustenta que o risco de dano está presente no fato de a decisão agravada ter determinado o imediato recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretende o provimento do agravo, a fim de que lhes seja deferida a gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando a presunção relativa de veracidade (iuris tantum) atribuída pelo artigo 99, § 3o, do CPC à declaração de pobreza por pessoa natural, entendo que deve ser suspensa a exigibilidade das verbas descritas no artigo 98, §1o, do CPC, como forma de evitar cobranças indevidas do agravante, antes da análise e do julgamento do presente pelo colegiado, sob pena de frustrar o próprio objeto recursal. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO a liminar para suspender a exigibilidade das verbas descritas no artigo 98, §1o, do CPC, até o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria, ficando cientificados, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator